Tribunal: TJBA
Processo: 0010127-53.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0010127-53.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: ZM INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

Advogado(s)
:
CELSO ALMEIDA DA SILVA

EMBARGADO: ELTON GERALDO OLIVEIRA & CIA. LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO NUNES MORAES, TIAGO CARVALHO PEDREIRA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA COM PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. ART. 272, § 5º, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por ZM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por ELTON GERALDO OLIVEIRA & CIA. LTDA, reformando sentença de improcedência para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação. Após o trânsito em julgado e início do cumprimento de sentença, a executada alegou nulidade absoluta dos atos processuais praticados nesta instância a partir de 20 de setembro de 2022, data do protocolo de substabelecimento sem reserva de poderes, com pedido expresso de publicação exclusiva em nome de novo patrono. Certidão cartorária confirmou que as intimações posteriores foram realizadas em nome do advogado anterior. Sustenta a embargante que a falha comprometeu o exercício do contraditório, requerendo a anulação dos atos subsequentes e a reabertura de prazo recursal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a ausência de intimação do advogado regularmente substabelecido, com pedido expresso de publicação exclusiva, acarreta nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, inclusive acórdão integrativo, certidão de trânsito em julgado e atos executórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, podendo ter efeitos modificativos quando a correção do vício implicar alteração do julgado.

4. O art. 272, § 5º, do CPC estabelece que, havendo pedido expresso para que as comunicações processuais sejam feitas em nome de advogado indicado, o seu desatendimento implica nulidade.
5. Comprovado nos autos que o substabelecimento sem reserva, com pedido de intimação exclusiva, foi protocolado antes da publicação do acórdão, e que as comunicações subsequentes ocorreram em nome do patrono anterior, configura-se vício apto a comprometer o contraditório e a

ampla defesa.

6. O julgamento da apelação, cuja pauta foi publicada quando ainda vigente a representação anterior, permanece válido. Contudo, as intimações e atos processuais posteriores à data do substabelecimento estão contaminados pela nulidade, impondo-se a anulação do acórdão integrativo, da certidão de trânsito em julgado e dos atos executórios subsequentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da publicação do resultado do julgamento ocorrido em 20 de setembro de 2022, determinando-se a republicação do acórdão e a reabertura dos prazos recursais.

Tese de julgamento:

“1. O desatendimento a pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado regularmente substabelecido implica nulidade das intimações realizadas em desconformidade com o art. 272, § 5º, do CPC. 2. A nulidade alcança os atos processuais subsequentes à comunicação viciada, assegurando-se a reabertura dos prazos recursais, sem prejuízo da validade do julgamento regularmente realizado sob a representação anterior.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.022 e 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.784.631/SP; TJBA, AI nº 8052012-97.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8030542-15.2021.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010127-53.2011.8.05.0274
,
figurando como embargante
ZM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
e como embargado
ELTON GERALDO OLIVEIRA & CIA. LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com modificação do julgado,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA